Tribunal: TJMT
Processo: 1007716-89.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007716-89.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – MÉRITO -
SEGURADORA
SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não implica em falta de interesse de agir, nem obsta o acesso à jurisdição.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da segurada, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007716-89.2022.8.11.0040

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr.Glauber Lingiardi Strachicini,
lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº
1007716-89.2022.8.11.0040, a
juizada por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A,
que julgou procedente a pretensão inicial e condenou a parte requerida a ressarcir à parte autora a importância de R$ 3.222,54 (três mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do desembolso. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante, aponta a falta de interesse de agir da apelada, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

Quanto ao mérito, a apelante defende em suas razões que “
os laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado uma vez que (i) elaborado de maneira unilateral e não submetido ao crivo do contraditório; (ii) não possui assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos, sendo inservível para fins de comprovação do direito pleiteado
(sic).

Sustenta que
“os supostos laudos não apresentam assinatura de profissionais devidamente identificados, tampouco com a qualificação necessária comprovada”
(sic).

Assevera que
“sendo de atribuição privativa de engenheiros, arquitetos, geólogos, geógrafos e meteorologista a elaboração de laudos, e não tendo sido aquele apresentado pelo recorrente por nenhum destes profissionais, atrai-se a incidência do art. 3º acima colacionado, sendo nula de pleno direito a avaliação elaborada”
(sic).

Diz que são
“inservíveis os laudos apresentados, devendo ser desconsiderados completamente, merecendo, portanto, reforma a r. Sentença a quo para julgar improcedente a presente demanda, uma vez que não restou demonstrado o necessário nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato (comissivo ou omissivo) da concessionária apelante”
(sic).

Relata que
“para que pudesse ser configurada a procedência do pleito formulado pela parte apelada, deveriam estar presentes e comprovados, ainda que minimamente: (i) a conduta (comissiva ou omissiva) da concessionária de energia elétrica; (ii) o dano causado; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano”
(sic)
”.

Mensura que “
a parte apelada não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que os supostos danos suportados pela sua segurada decorreram de falha na prestação de serviços por parte da apelante, mais precisamente, por supostas oscilações na rede de distribuição de energia”
(sic).

Enfatiza que
“o que se percebe é que a segurada relatou que os sinistros decorreram de evento caracterizador de força maior, fato este que certamente afasta a responsabilidade da concessionária-apelante
” (sic).

Reafirma que “
as fortes chuvas, tempestades e descargas atmosféricas ocorridas nas datas apontadas pela segurada da apelada foram totalmente atípicas, imprevisíveis e de efeitos inevitáveis, de modo que o caso em tela, segundo a narrativa da própria segurada, subsume-se à hipótese de incidência do art. 393 do Código Civil, que afasta a responsabilidade civil diante de caso fortuito ou força maior”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como, que seja invertida a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, com imputação desta responsabilidade à parte apelada (Id. 198204165).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade e do interesse de agir, em razão da desnecessidade da prévia reclamação administrativa, e no mérito, postulou pelo desprovimento do recurso (Id.
198204170).

O preparo foi recolhido no Id.
198204167.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a seguradora, ora apelada, apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a parte interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte requerida/apelante insurge-se contra a sentença, arguindo sobre a ausência dos requisitos para a caracterização da responsabilidade civil.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte requerida/apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Ademais, a apelante aponta a falta de interesse de agir da autora/apelada, ante a ausência de
prévio requerimento administrativo.

Contudo, sem razão a recorrente, isso porque, no tocante à necessidade de abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia, isso não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a requerida fosse realizar sua própria vistoria, ficando a segurada impedida do uso de seus equipamentos eletrônicos por tempo indeterminado. Também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse processo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DAS EMPRESAS SEGURADAS –
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – TESE AFASTADA
– MÉRITO – LAUDO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ATÉ O PONTO DE FORNECIMENTO DA ENERGIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA - TRANSFERÊNCIA/DEDUÇÃO DOS BENS SALVADOS - INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não implica em falta de interesse de agir, nem obsta o acesso à jurisdição, direito fundamental previsto na Constituição.

Diante do nexo de causalidade entre a conduta da Concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora Apelada, que efetuou o pagamento da indenização securitária, mostra-se devida a condenação da empresa de fornecimento de energia elétrica à restituição dos valores desembolsados pela Apelada.

O laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

Não há nos autos qualquer documento com a finalidade de comprovar que o problema elétrico decorreu de falhas internas no sistema de energia dos Segurados, de modo que suas alegações não passam de meras declarações, sem qualquer comprovação fática.

O STJ pacificou o entendimento no sentido de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas interpostas pelas seguradoras em face das concessionárias de energia elétrica

Não se mostra viável a devolução dos bens salvados ou abatimento do valor, pois os equipamentos foram completamente danificados por descarga elétrica, sem possibilidade de reparos, ou de preservação de valor econômico.”
(N.U 1036985-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022).

Logo,
merece ser afastada a preliminar de ausência de interesse de agir.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A,
ora apelada, ajuizou a presente demanda em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora apelante, alegando, em síntese, que,
firmou contrato de seguro com Ivanir Luiz Bacca, o qual sofreu danos em objetos e equipamentos residenciais (Motobomba 1/3 Cv Nautilus e um Motor PPA Deslizante) em decorrência de oscilação de energia elétrica, cujo fornecimento do serviço é de responsabilidade da concessionária requerida.

Afirma que, aberto o sinistro, foi constatado que os danos ocorridos originaram-se de variação da rede elétrica, motivando o pagamento da cobertura contratual no valor de R$ 3.222,54 (três mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Sobreveio sentença que
julgou procedente a pretensão inicial e condenou a parte requerida a ressarcir à parte autora a importância de R$ 3.222,54 (três mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), acrescida dos consectários legais.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou na danificação dos equipamentos do segurado, ocasionando danos materiais de
R$
3.222,54 (três mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Pois bem. No caso é fato incontroverso nos autos que a apelada ressarciu o segurado no valor de
R$
3.222,54 (três mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

E, de acordo com os laudos técnicos anexado aos autos (Ids. 198203665 – Pag. 03 a 05), concluiu-se a ocorrência de danos no equipamento do segurado, em razão de descarga elétrica, que provocou a queima nos seguintes aparelhos (Motobomba 1/3CV Nautilus e Motor PPA Deslizante Jet Flex), impossibilitando o funcionamento dele.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora da segurada.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da segurada indenizada, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO
. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem”.
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024